Tribunal: TJMT
Processo: 0001842-35.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADAMA BRASIL S. A.
APELADO(S):
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COMODORO

Número do Protocolo: 140096/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, I, DA LEI No 12.016/09 – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA ATO PENDENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO – INICIAL INDEFERIDA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA PRÁTICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o que é regulado no artigo 5o, I, da Lei no 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), a ação mandamental não é cabível nas hipóteses em que o ato, tido como coator, pode ser impugnado por meio de recurso administrativo com efeito suspensivo.

APELANTE(S):
ADAMA BRASIL S. A.
APELADO(S):
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Adama Brasil S/A contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de a ação mandamental ter sido impetrada contra ato pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo.
O Recorrente, em síntese, sustenta que não interpôs o recurso administrativo em razão de que o ato do Oficial Registrado não ter sido praticado, o que impossibilita a utilização da medida administrativa.
Discorre, então, acerca de pedido de providências, que está na iminência de ser distribuído, e possui como causa uma suposta indução ao erro praticado pelo Recorrente contra o Apelado ao ter realizado pedido de alteração da denominação social averbado na matrícula no 308, sob o no 7.
Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados procedentes.
O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Adama Brasil S/A contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de a ação mandamental ter sido impetrada contra ato pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo.
Abstrai-se dos autos, que o Recorrente ingressou com o presente mandamus a fim de ver dirimido o iminente ato que seria praticado pelo Recorrido, este que iria indisponibilizar imóvel de sua propriedade.
Ocorre que o Magistrado Singular, como já destacado no ato sentencial, entendeu que a ação mandamental não seria o meio correto de impedir a referida atitude, em razão do que é disposto no artigo 5o, I, da Lei no 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).
Veja-se, inclusive, o que é regulado no mencionado dispositivo:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
(...)”
Ao analisar a demanda, verifica-se que, de fato, não há como realizar qualquer retoque na Sentença, já que o entendimento esposado no mencionado ato se amolda ao que é aplicado em nosso ordenamento jurídico.
No caso, apenas a título elucidativo, ainda que o provimento não tenha sido publicado, no momento oportuno, o Recorrente pode ingressar com recurso administrativo, este que possuirá efeito suspensivo.
Dessa maneira, é certo que não é possível combater o ato, neste momento, via Mandado de Segurança.
Confira-se a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INICIAL INDEFERIDA. ATO CONTRA O QUAL CABE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. 1. Considerando que a nota fiscal eletrônica é emitida pelo próprio contribuinte e havendo meios próprios para questioná-la em caso de inconsistências, sendo corrigindo a NF-e ou procurando o órgão fiscal próprio para resolução do impasse ou até mesmo pedindo o reembolso caso já antecipado o pagamento, o reconhecimento da inadequação da impetração de mandado de segurança com esse fim é medida que se impõe (art. 5o, inc. I, da Lei no 12.016/09). (...) (TJ-GO - Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009): 00593683320178090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 25/8/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/8/2017).
Com estas considerações, é certo que não é possível dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, por patente violação ao artigo 5o, I, da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, por entender que o ato sentencial proferido pelo Magistrado Singular se coaduna com o que é aplicado pelos Tribunais Pátrios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR